Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0705394-17.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO, GUILHERME MONTEIRO GOTTGTROY CARNEIRO, GABRIEL MONTEIRO GOTTGTROY CARNEIRO EMBARGADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, apresentar contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília,10 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator